Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS SEMOVENTES –IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO DISCUTIDA E NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Dentre os requisitos indispensáveis para a concessão da liminar de reintegração, o principal é a prova da posse anterior ao esbulho, devendo ser demonstrada que a perda desta se deu em razão do esbulho praticado pela parte requerida.
II - Na hipótese, o conjunto probatório trazido aos autos não favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Agravante e, ainda, em contrapartida, os Agravados trouxeram contraprovas capazes de gerar sérias dúvidas quanto ás razões e provas apresentadas pelo Agravante, o que torna escorreita a não concessão da medida Liminar para Reintegração do Requerente na posse dos semoventes.
III – Conquanto, ante os novos fatos noticiados no julgamento do Recurso a decretação da indisponibilidade das reses torna-se prudente para garantir o resultado final da ação de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016105-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), VAGNER TEOFILO PEREIRA - CPF: 421.077.252-68 (AGRAVANTE), JURANDIR ANTONIO PIRES PAES - CPF: 252.825.149-15 (AGRAVADO), RONIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 617.060.782-34 (AGRAVADO), EUGENIO ROBERTO BERGAMIM - CPF: 041.476.781-06 (AGRAVADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1a VOGAL, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS SEMOVENTES –IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO DISCUTIDA E NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS - POSSIBILIDADE - -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Dentre os requisitos indispensáveis para a concessão da liminar de reintegração, o principal é a prova da posse anterior ao esbulho, devendo ser demonstrada que a perda desta se deu em razão do esbulho praticado pela parte requerida.

II - Na hipótese, o conjunto probatório trazido aos autos não favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Agravante e, ainda, em contrapartida, os Agravados trouxeram contraprovas capazes de gerar sérias dúvidas quanto ás razões e provas apresentadas pelo Agravante, o que torna escorreita a não concessão da medida Liminar para Reintegração do Requerente na posse dos semoventes.

III – Conquanto, ante os novos fatos noticiados no julgamento do Recurso a decretação da indisponibilidade das reses torna-se prudente para garantir o resultado final da ação de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016105-91.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

VAGNER
TEOFILO PEREIRA

em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o
1000601-21.2019.8.11.0105
ajuizada em face de
JURANDIR ANTÔNIO PIRES PAES
E OUTROS
, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse de
516 (quinhentas e dezesseis) cabeças de gado bovino, formulado pelo Agravante.

Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que faz
jus
a concessão da liminar, ante o preenchimento dos requisitos do art. 560 e seguintes do CPC.

Em suas razões, aduz que é legítimo proprietário e possuidor dos semoventes desde o ano de 2016.

Afirma que, na data 20/08/2019, teve sua posse sobre o referido gado bovino, que se encontrava na Fazenda Riacho, esbulhada pelos Agravados
Jurandir Antônio Pires Paes, Ronivan Pereira Oliveira e Eugênio Roberto Bergamin
.

Assevera que
a data do esbulho está confirmada por meio do Boletim de Ocorrência colacionado ao caderno processual (Id 20753975).

Sustenta que os documentos acostados na ação originária e no instrumental, quais sejam: guia de transporte animais – GTA; nota fiscal eletrônica de compra de vacina contra a febre aftosa e brucelose (datada de 08.02.2019 e 22.05.2019); documento expedido por terceiros (Termos de Declaração); nota fiscal de compra de vacinas para o rebanho do ano de 2019; relatório de vistoria emitido pelo banco Sicredi; Boletim de Ocorrência; e os depoimentos das testemunhas inquiridas na Audiência de Justificação, demonstram que ficaram

preenchidos todos os requisitos elencados no artigo 561 do CPC e por consectário

sua posse sobre os semoventes.

Defende que há perigo de dano, pois caso seja mantida a decisão objurgada, não conseguirá saldar os financiamentos que efetuou junto ao Banco Sicredi no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), contando com a renda e recria do gado esbulhado.

Ademais, argumenta, que há a possibilidade de sofrer sanção administrativa por parte do Estado, em razão da falta de vacinação do rebanho. Afirma que a mantença da interlocutória também lhe infligirá a perda da renda e lucro cessantes decorrente do comércio de bovinos.

Enfatiza, ainda, que os animais objeto da lide, além de serem de fácil comercialização, podem vir a óbito, caso não tenham o devido tratamento.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito ativo à decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, a fim de reformar a liminar outrora indeferida e, de forma alternativa, determinar a indisponibilidade de venda, ou qualquer outra forma de transmissão e transferência das 516 cabeças de gado, bem como determinar a obrigação de vacinação do gado nas campanhas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Por fim, vindica que lhe seja deferido o parcelamento das custas de distribuição da ação, a ser feito em 06 mensalidades corrigidas monetariamente, sob o argumento de que não está em condições de disponibilizar a referida quantia de uma só vez.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID

21256452).

Contrarrazões (ID 24798988).

É o relatório necessário.

Cuiabá, 20 janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020